Tribunal: TJDFT
Processo: 0734639-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, indeferiu pedido de declaração de nulidade da citação e intimou a parte ré para, no prazo de 10 (dez) dias, adimplir o acordo, sob pena de decretação de falência.

2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença no processo originário (0703714-12.2020.8.07.0015), com a extinção da execução em virtude da quitação integral do débito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando extinta a demanda, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal.

4. Agravo de Instrumento prejudicado.